Tribunal: TCU
Processo: 044.158/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços destinado à aquisição de anteparos em acrílico, com o fim de evitar a disseminação da Covid-19 quando do retorno das atividades presenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Projeto Acrílicos Indústria e Comércio Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 33/2021, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), com vistas à "Aquisição de anteparos em acrílico, para fins de proteção e enfrentamento da pandemia de Covid-19"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.